Tribunal: TJMT
Processo: 0000946-79.2016.8.11.0017
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000946-79.2016.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFFERSON INOCENCIO CORDEIRO - CPF: 956.874.401-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ALTAIR LEITE DOS SANTOS - CPF: 451.881.491-68 (VÍTIMA), ANDERSON BATISTA VIEIRA - CPF: 058.796.491-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO SOBRE COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO

-
P
EDIDO PARA COMPENSAR “
A PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RETIFICANDO-SE, PORTANTO, A SANÇÃO FINAL IMPOSTA
” -
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO CRIMINAL - INOVAÇÃO RECURSAL - APELAÇÃO CONTRA DECISÕES DO JÚRI - EFEITO DEVOLUTIVO ADSTRITO AOS FUNDAMENTOS DA INTERPOSIÇÃO - SÚMULA 713 DO STF – COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DA 3º SEÇÃO DO STJ – TEMA 585 – JULGADO DO TJSC

- RECURSO DESPROVIDO. PENA READEQUADA DE OFÍCIO.

“
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (STF, Súmula 713).

Se a matéria “
foi aventada apenas nos embargos, não tendo sido sequer alegada nas razões do recurso de apelação, configura-se, assim, como inovação recursal, sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar
” (STJ, AgInt no AREsp nº 1690610/SC).

O c. STJ, recentemente, em julgamento de recursos repetitivos, readequou a Tese nº 585 e assentou ser “
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
” (REsp 1947845/SP).

“
[...] É devida a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, ainda que esta seja de natureza específica [...]
” (TJSC, Emb Decl 0003275-41.2016.8.24.0037).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000946-79.2016.8.11.0017 - COMARCA DE
CUIABÁ

EMBARGANTE:

JEFFERSON INOCENCIO CORDEIRO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por JEFFERSON INOCENCIO CORDEIRO
contra acórdão no qual declarou-se extinta a punibilidade da receptação culposa e desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal N.U
0000946-79.2016.8.11.0017
, interposta pelo embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos de ação penal (Código 134220), que o condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto – arts. 155, § 4º, I, do CP - (ID 143037155 – 26/49).

O embargante afirma existir contradição no acórdão sob a assertiva de que “
houve o incremento de 04 (quatro) meses da pena pela incidência da agravante da reincidência quando deveria ter sido compensada com a reconhecida atenuante da confissão espontânea”
.

Pede o provimento para que seja “
compensada a pena na segunda fase da dosimetria, retificando-se, portanto, a sanção final imposta
” (ID 153286673).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento (ID 154227158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular não compensou a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, em razão de condenação por furto a 1 ano e 2 meses de reclusão e 15 dias-multa nos autos da Ação Penal nº 2034-57.2013.812.0009 (ID 143037155 – 26/49).

A tese de compensação pretendida neste recurso não fora objeto da Apelação Criminal N.U
0000946-79.2016.8.11.0017
(ID 143037156).

Note-se que o próprio embargante, em suas razões recursais, consignou que fora “
postulada a absolvição da receptação culposa e subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
” (ID 153286673).

O “
efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (STF, Súmula 713).

Se a matéria “
foi aventada apenas nos embargos, não tendo sido sequer alegada nas razões do recurso de apelação, configura-se, assim, como inovação recursal, sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar
” (STJ, AgInt no AREsp nº 1690610/SC - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 16.11.2020).

Logo, inexiste omissão a ser sanada.

De toda sorte, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência [condenação definitiva por furto simples a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa - Ação Penal nº 2034-57.2013.812.0009 - Comarca Costa Rica/MS] e a atenuante da confissão espontânea. Todavia, deixou de compensá-las integralmente (ID 143037155 – 26/49).

Ocorre que o c. STJ, recentemente, em julgamento de recursos repetitivos, readequou a Tese nº 585 e assentou ser “
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
” (REsp 1947845/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 3º Seção – Julgado em 27.6.2022).

Portanto, a pena intermediária deve resultar em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual transforma-se a pena intermediária de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em definitiva, mantido o regime aberto fixado na sentença por ser mais benéfico ao embargante, embora tenha sido reconhecida sua reincidência, a qual impede a substituição da pena privativa por restritivas de direitos (TJMT, Ap nº 121724/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 20.10.2016).

Em situação semelhante, o TJSC assim decidiu:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. É devida a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, ainda que esta seja de natureza específica. EMBARGOS ACOLHIDOS.
” (TJSC, Emb Decl 0003275-41.2016.8.24.0037 – Relator: Des. Sérgio Rizelo – 20.7.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena do embargante pelo
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023